Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executados. Citação por edital. Pagamento. Inexistência. Penhora. Diligência. Postulação pela exequente. Expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Medida. Inocuidade para a satisfação do crédito exequendo. Executado não localizado no endereço indicado. Escopo da execução. Desvirtuamento. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de expedição de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, a ser cumprido no endereço residencial dum dos executados, porquanto citado por meio de edital.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de execução de título extrajudicial, ser ultimada diligência destinada à consumação da penhora, avaliação e remoção de bens no imóvel nomeado pelo exequente, pertencente ao executado, conquanto a citação dele tenha se aperfeiçoado por edital.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a penhora de determinados bens que guarnecem a residência do executado, pois não alcançados por salvaguarda legal os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (CPC, art. 833, II), a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens residenciais do executado citado por edital é impassível de deferimento por não se coadunar com o escopo da execução, que é a satisfação do crédito exequendo, não se revelando revestida de mínima efetividade, precipuamente quando atestado nos autos que o devedor não reside ou é conhecido no endereço indicado.
5. A par de necessário que o juiz interceda no trânsito processual de molde a viabilizar o alcance do desiderato processual, a parte, como sujeito processual, também está alcançada pelos deveres inerentes à invocação da tutela judicial, e, em sede de execução, está afetado ao exequente impulsionar o executivo, demonstrando que envidara diligências hábeis a localizar bens excutíveis do devedor, tornando inviável que sem essa incursão haja deferimento de diligência vocacionada à ultimação de penhora quando desguarnecida de qualquer utilidade, pois volvida à perscrutração de bens em local em que sabidamente o excutido não é domiciliado nem localizado, tendo em conta que a atuação jurisdicional é orientada pela efetividade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.